Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Sentença extinta sem análise do mérito. Decreto 11.567. Instauração de incidente de inconstitucionalidade. ADPF 1005 e 1006. Tema 1085. Aplicabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da autora e a preservação do mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na presença de interesse de agir da parte autora e a possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da devedora, nos termos do Decreto no 11.150/2022, não se encontra comprometido.
III. Razões de decidir
3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor prescisa comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.
5. Deve prevalecer o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, de modo que não há justificativa, a priori, para abertura de incidente de inconstitucionalidade do Decreto 11.567/2022.
IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, APC Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.8.2022.